Tribunal: TJDFT
Processo: 0713505-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA: ELETROTÉCNICA. ESCOLARIDADE EXIGIDA. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O Edital Normativo do certame, no 31/2022, no Anexo III, dispõe sobre as atribuições, habilidades, atitudes pessoais e requisitos específicos dos cargos, e apregoa como requisitos específicos do cargo de Professor de Educação Básica: Eletrotécnica, entre outros, o “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Engenharia Elétrica ou de bacharelado em Engenharia Eletrônica, ou de Engenharia Mecatrônica, com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)”.
2. Da análise dos documentos trazidos aos autos, constata-se o diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Engenharia Elétrica, bem como o Certificado de Conclusão do curso de licenciatura em física expedido pelo Centro Universitário ETEP, informando que o impetrante concluiu o curso em 14/05/2024 e colou grau em 13/06/2024.
3. A Lei no 13.726/2018, que “racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação”, assim dispõe em seu art. 3o, §1o: “É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido”.
4. No caso em apreço, o certificado de conclusão de curso emitido pela instituição de ensino universitário se mostra documento hábil para a comprovação exigida.
5. Remessa Necessária conhecida e não provida.